Tribunal: TJSP
Processo: 1012943-92.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANTAÇÃO E BENFEITORIAS EM TERRENO ALHEIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1 – Fotografias juntadas aos autos que demonstram que as árvores plantadas não são antigas, ademais, algumas são utilizadas em paisagismo, não sendo comum surgirem em terrenos supostamente abandonados. Ainda, chama atenção a limpeza do terreno e a disposição das plantas, demonstrando

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANTAÇÃO E BENFEITORIAS EM TERRENO ALHEIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1 – Fotografias juntadas aos autos que demonstram que as árvores plantadas não são antigas, ademais, algumas são utilizadas em paisagismo, não sendo comum surgirem em terrenos supostamente abandonados. Ainda, chama atenção a limpeza do terreno e a disposição das plantas, demonstrando que elas não surgiram ali aleatoriamente, inclusive, é possível observar que as árvores plantadas estão perfiladas junto ao muro do condomínio. Patente a obrigação do condomínio em promover a remoção, arcando com os custos.
2 – Honorários advocatícios – Condomínio réu que deu causa à propositura da ação, devendo arcar com a verba honorária sucumbencial. O valor fixado atende aos critérios da Lei e, principalmente, não se distância da Tabela da OAB.
RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO PARCIALMENTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012943-
92.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes/apelados
GILBERTO PEREZ, SÉRGIO RICARDO MARTINS e RAMIRA DUTRA PEREIRA, é
apelado/apelante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DOS NOBRES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DOS
AUTORES PROVIDO PARCIALMENTE. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1012943-92.2018.8.26.0554 - VOTO 29136
APELANTES/APELADOS: GILBERTO PEREZ, SÉRGIO RICARDO MARTINS, RAMIRA
DUTRA PEREIRA e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DOS NOBRES
COMARCA: Santo André
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dr. André Luiz Rodrigo de Prado Norcia
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

PLANTAÇÃO E BENFEITORIAS EM TERRENO ALHEIO

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1 Fotografias juntadas aos autos que demonstram que as árvores
plantadas não são antigas, ademais, algumas são utilizadas em
paisagismo, não sendo comum surgirem em terrenos supostamente
abandonados. Ainda, chama atenção a limpeza do terreno e a
disposição das plantas, demonstrando que elas não surgiram ali
aleatoriamente, inclusive, é possível observar que as árvores
plantadas estão perfiladas junto ao muro do condomínio. Patente a
obrigação do condomínio em promover a remoção, arcando com
os custos.
2 Honorários advocatícios Condomínio réu que deu causa à
propositura da ação, devendo arcar com a verba honorária
sucumbencial. O valor fixado atende aos critérios da Lei e,
principalmente, não se distância da Tabela da OAB.
RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO PARCIALMENTE
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 308/312,
cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para o fim
de confirmar a tutela antecipada, determinando que o réu remova o gerador e os
equipamentos do parque infantil do terreno do autor. Ante a sucumbência recíproca,
determinou que cada parte arcasse com o pagamento de 50% das custas e despesas
processuais. Condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios da parte
adversa, fixados em R$ 10.000,00, considerando o valor expressiva da ação.
Entendeu o Ilustre Magistrado a quo, que era incontroverso que o condomínio

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1012943-92.2018.8.26.0554 - VOTO 29136
utilizou o terreno de propriedade do autor; que o condomínio providenciou a retirada dos
objetos instalados no terreno (gerador, escorregador, cercado e o gira-gira), após a
concessão da antecipação de tutela; que não há provas de que o condomínio teria plantado
as árvores existentes no terreno, ficando claro, porém, que ele fez a manutenção das plantas
existentes.
Irresignadas ambas as partes recorreram.
Os autores requereram a reforma parcial da r. sentença. Aduziram que ficou
demonstrado que o condomínio plantou as árvores no terreno de sua propriedade, devendo
ser condenado na obrigação de removê-las.
O condomínio, também pediu a reforma parcial da r. sentença. Impugnou os
valores fixados a título de verba honorária sucumbencial.
Processados os apelos, restaram eles respondidos, sendo os autos
posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer, onde os autores requereram que os
réus fossem compelidos a retirar árvores, plantas, brinquedos e gerador do terreno de
propriedade deles.
Alegaram os autores que são proprietários do terreno vizinho ao condomínio
réu. Afirmaram ainda que, por razões econômicas, não fizeram investimentos no imóvel. Em
2012, a cerca existente no terreno desabou atingindo um veículo que estava estacionado no
condomínio. O síndico do condomínio, então, teria procurado os autores e solicitado que
eles retirassem a referida cerca, para evitar qualquer risco, bem como, para que o terreno
ficasse livre. Aduziram mais que, o condomínio teria limpado o terreno passando a utilizá-lo
com o plantio de árvores, instalação de gerador, parquinho para crianças e até mesmo um
estacionamento de carros. Afirmaram que, decorridos alguns anos, e interessados na
venda/utilização do terreno, procuraram o condomínio, para que de forma amigável,
resolvessem a situação quanto à sua utilização pelo réu. Alegaram ainda que, inobstante
terem amplo acesso ao condomínio e ao terreno, não obtiveram êxito em fazer com que o
condomínio removesse os objetos, plantas e árvores do terreno. Aduziram, finalmente, que
em relação ao parquinho e ao gerador, a retirada era simples, contudo, em relação as

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1012943-92.2018.8.26.0554 - VOTO 29136
árvores, deveria ser observada a legislação ambiental para remoção, cujo custo seria de R$
300.993,41 em novembro de 2017 (fls.192/206).
Foi concedida antecipação de tutela, para que o condomínio fosse compelido a
retirar o gerador e os equipamento do parque infantil (fls.211).
A ação foi julgada parcialmente procedente, sobrevindo recurso de ambas as
partes.
A matéria devolvida a este e. Tribunal cinge-se à responsabilidade pela
remoção de árvores e plantas do terreno objeto da lide e quanto aos honorários
sucumbenciais fixados.
Não há controvérsia de que o terreno objeto da lide pertence aos autores, bem
como, de que ele estava sem utilização e cuidados necessários. Este fato é mais evidente,
quando os próprios autores admitem que a cerca do terreno desmoronou atingindo um
veículo estacionado no condomínio réu.
As fotos de fls. 122 e seguintes comprovam o estado de abandono do imóvel.
Ainda, é certo que o condomínio, depois do incidente com a cerca, passou a cuidar e usufruir
do terreno.
Os equipamentos do parquinho e o gerador já foram retirados pelo condomínio,
após a concessão da antecipação de tutela.
A discussão cinge-se quanto à responsabilidade pela remoção das árvores
existentes no terreno.
O condomínio nega sua responsabilidade pela plantação. Aduziu que, apenas,
efetuou a manutenção das plantas existentes no local.
Analisando as fotografias juntadas a fls. 427/428, verifica-se que as árvores
plantadas não são antigas, ademais, algumas são utilizadas em paisagismo, não sendo
comum surgirem em terrenos supostamente abandonados. Ainda, chama atenção a limpeza
do terreno e a disposição das plantas, demonstrando que elas não surgiram ali
aleatoriamente, inclusive, na foto de fls. 427, é possível observar que as árvores plantadas

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1012943-92.2018.8.26.0554 - VOTO 29136
estão perfiladas junto ao muro do condomínio.
Logo, resta claro que as árvores foram cuidadosamente plantadas, não
podendo ser aceita a tese levantada pelo condomínio, de que elas já estariam no terreno,
outrora abandonado.
Assim, deve o condomínio arcar com a remoção das referidas árvores.
Contudo, não pode ser aceito o levantamento, unilateral, elaborado pelos autores. A
obrigação do condomínio consiste em remover as árvores, observando a legislação
ambiental pertinente, ficando a seu cargo a contratação de empresa especializada para a
remoção, bem como, a obtenção das autorizações necessárias, junto aos órgãos públicos
competentes, arcando com todos os custos. No prazo de trinta dias, a contar do trânsito
em julgado do v. Acórdão, deverá o condomínio comprovar que iniciou o processo de
remoção, protocolizando junto aos órgãos competentes, os requerimentos necessários para
obtenção de autorização da remoção, inclusive, apresentando projeto de eventual
compensação ambiental, sob pena de multa diária, de R$ 300,00 até o limite de R$
30.000,00, e ainda, em conversão da obrigação em perdas e danos. Ressalto que toda a
obrigação de fazer imposta ao condomínio será às expensas deste.
Fixação de verba honorária.
Já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que o juiz não está vinculado aos
limites percentuais do artigo 85, quando o valor da causa/condenação for irrisório ou
excessivo.
Cita-se o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 754.049-PI, de relatoria
do Ministro Vasco Della Giustina, em que foi determinada a aplicação de percentual menor
ao mínimo legal (10%), considerado o local de prestação do serviço, o grau de zelo do
patrono e, principalmente, a natureza e importância da causa. Transcrevo, ainda, excerto
jurisprudencial do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, §4o, CPC.
RECURSO ESPECIAL. REQUERIDA MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. I - Os honorários advocatícios foram
fixados, in casu, tendo-se em conta o princípio da eqüidade, conforme
explicitado no aresto a quo. Assim sendo, incide a Súmula n. 7/STJ, no
particular, eis que descabe, nesta via extraordinária, o julgamento acerca do
disposto nas alíneas "a", "b" e "c" do §3o do artigo 20 da Lei Instrumental Civil.

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1012943-92.2018.8.26.0554 - VOTO 29136
II - A propósito, confira-se: "A jurisprudência desta Corte está de acordo em
que a teor do estabelecido no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil, não
está o juiz adstrito aos limites indicados no § 3o do referido artigo (mínimo de
10% e máximo de 20%), porquanto a alusão feita pelo § 4o do art. 20 do CPC é
concernente às alíneas do § 3o, tão-somente, e não ao seu caput. Se o
Tribunal a quo fixou os honorários de acordo com o §4o do artigo 20 do CPC,
fazendo-o consoante apreciação eqüitativa, em atenção às normas das alíneas
constantes do § 3o daquele dispositivo legal, torna-se impossível contestar tal
fixação, uma vez ser indispensável, para tanto, o reexame dos requisitos
considerados pelo julgador. Incide na espécie a Súmula no 7/STJ". (REsp
741776/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 05/12/2005). III - Agravo regimental
improvido.” (AgRg no REsp 1034385/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2008, DJe 15/05/2008).
Assim, o valor da verba honorária deve ser considerado, observando o
princípio da razoabilidade, pois, se por um lado deve-se evitar a degradação da atividade
advocatícia, não se pode dar azo ao locupletamento indevido, vedado, inclusive, no Código
Civil.
No caso dos autos, não há como negar que o condomínio deu causa à
propositura da ação. Contudo, considerando que houve condenação em obrigação de fazer,
não sendo possível mensurar de plano o proveito econômico obtido pelos autores, nos
termos do artigo 85, § 8o, do CPC, fixo o valor da verba honorária sucumbencial em R$
10.000,00, corrigidos do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar
do trânsito em julgado.
Conclusivamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso do condomínio réu e DOU
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DOS AUTORES, para condenar o condomínio na
obrigação de fazer, consistente na remoção do gerador e demais equipamentos do parque
infantil, além da remoção das árvores existente no terreno de propriedade dos autores.
Caberá ao condomínio a contratação de empresa especializada para a remoção, bem como,
a obtenção das autorizações necessárias, junto aos órgãos públicos competentes, arcando
com todos os custos. No prazo de trinta dias, a contar do trânsito em julgado do v. Acórdão,
deverá o condomínio comprovar que iniciou o processo de remoção, protocolizando junto
aos órgãos competentes os requerimentos necessários para obtenção de autorização da
remoção, inclusive, apresentando projeto de eventual compensação ambiental, sob pena de
multa diária, de R$ 300,00 até o limite de R$ 30.000,00, e ainda, em conversão da obrigação
em perdas e danos. Ressalto que toda a obrigação de fazer imposta ao condomínio será às
expensas deste.

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1012943-92.2018.8.26.0554 - VOTO 29136
Considerando que o condomínio de causa à propositura da presente ação,
deverá arcar com a totalidade das custas, despesas processuais e verba honorária
sucumbencial, fixada em R$ 10.000,00, corrigidos do arbitramento e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado (artigo 85, § 8o, do CPC).
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora